Tribunal: TJSP
Processo: 2216598-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EXECUÇÃO – Título executivo extrajudicial - Pesquisa de bens da executada – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício a instituição financeira para que preste informações a respeito de seguro contratado pela executada – Insurgência do exequente – Cabimento – Impossibilidade de obtenção das informações em caráter particular – Presente o interesse da justiça – Precedentes do E.

Ementa:
EXECUÇÃO – Título executivo extrajudicial - Pesquisa de bens da executada – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício a instituição financeira para que preste informações a respeito de seguro contratado pela executada – Insurgência do exequente – Cabimento – Impossibilidade de obtenção das informações em caráter particular – Presente o interesse da justiça – Precedentes do E. TJSP - Possibilidade de constrição de eventual saldo de contribuições existente em fundo de previdência privada (VGBL) – Caráter alimentar a ser apreciado em cada caso - Recursos que podem equivaler a uma aplicação financeira ordinária, razão pela qual não há que se falar em impenhorabilidade de pronto – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2021.0000001983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2216598-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante SAFRA LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL,
são agravados FRUTAS CANTU NORDESTE LTDA., IRCELI MARIA C.
CANTU MAGGIONI e RUDI MARCOS MAGGIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2216598-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.383
Voto no 28.383
Agravo de Instrumento no 2216598-16.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 19a Vara Cível
Agravante: Safra Leasing S.A Arrendamento Mercantil
Agravados: Frutas Cantu Nordeste Ltda., Irceli Maria C. Cantu Maggioni e
Rudi Marcos Maggioni
Juiz(a) de 1a Inst.: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
EXECUÇÃO Título executivo extrajudicial - Pesquisa de
bens da executada
Decisão que indeferiu pedido de
expedição de ofício a instituição financeira para que preste
informações a respeito de seguro contratado pela executada
Insurgência do exequente Cabimento Impossibilidade
de obtenção das informações em caráter particular

Presente o interesse da justiça Precedentes do E. TJSP -
Possibilidade
de
constrição
de
eventual
saldo
de
contribuições existente em fundo de previdência privada
(VGBL) Caráter alimentar a ser apreciado em cada caso -
Recursos que podem equivaler a uma aplicação financeira
ordinária, razão pela qual não há que se falar em
impenhorabilidade de pronto RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação de execução por quantia certa”, proposta por BANCO SAFRA
S/A contra FRUTAS CANTU NORDESTE LTDA., RUDI MARCOS
MAGGIONI e IRCELI MARIA CARNEIRO CANTU MAGGIONI, indeferiu
pedido de expedição de ofício ao Itaú Unibanco S/A, para que informe se o
valor aplicado em seguro de vida da executada é resgatável, ante o disposto
no art. 833, VI, do Código de Processo Civil (fls. 127).
Recorre o exequente. Afirma que o Itaú Unibanco S/A
não informou se a quantia depositada em nome da executada se tratava de
seguro VGBL. Sustenta que alguns seguros de vida que são tidos como
verdadeiras e regulares aplicações financeiras, pois o cliente pode realizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2216598-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.383
resgate de tais valores ainda em vida, se achar necessário. Alega que,
quando os recursos investidos em previdência privada puderem ser
resgatados a qualquer momento, ostentam, na verdade, natureza de
investimento financeiro, podendo, nessa hipótese, ser objeto de constrição.
Aduz que a questão da impenhorabilidade deve ser avaliada após a
verificação de possibilidade de resgate a qualquer tempo. Requer a
expedição de ofício ao Itaú Unibanco S/A para que preste esclarecimentos a
respeito do seguro contratado pela executada. Pugna pela concessão de
efeito suspensivo.
Recurso recebido sem a concessão do efeito pleiteado e
contraminutado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Depreende-se dos autos que, após a realização de
pesquisa de bens via INFOJUD, foi encontrado em nome da executada
“SALDO VGBL JUNTO AO ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A”, no valor de
R$ 13.990,92, conforme declaração de imposto de renda de fls. 86.
Em resposta à determinação de depósito da referida
quantia em conta judicial (fls. 117/119), o Itaú Unibanco S/A informou o
seguinte: “após pesquisas realizadas, localizamos plano no 0840.00535405,
na titularidade de IRCELI MARIA CARNEIRO CANTU MAGGIONI, trata-se
de seguro de proteção familiar, onde garante pagamento de renda por dois
anos ao beneficiário indicado ou herdeiros legais em caso de morte do
participante” (fls. 121).
Ato contínuo, o exequente requereu a expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2216598-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.383
ofício ao Itaú Unibanco S/A “para que informe se e quanto do valor aplicado
no seguro de vida da executada é atualmente resgatável e, na mesma
ocasião, deposite à disposição desse MM. Juízo esse aludido saldo” (fls.
123/125), o que foi indeferido pelo D. Juízo a quo, ante o disposto no art.
833, VI, do Código de Processo Civil (fls. 127).
Contra essa decisão, insurge-se o exequente, ora
agravante.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a
pretensão recursal merece acolhida.
Com efeito, a impossibilidade de obtenção das
informações requeridas em caráter particular exige a colaboração do Poder
Judiciário para o deslinde da causa e a satisfação dos interesses das partes,
que têm assegurado constitucionalmente o direito de obtê-las (artigo 5o,
incisos XXXIII e XXXIV, b, da Constituição Federal).
Assim, diante da existência de interesse eminentemente
público em todo processo, não se devem criar obstáculos à entrega da
prestação jurisdicional, sendo necessária a expedição de ofícios para
pesquisa de bens da executada, quando a parte não puder acessar tais
informações extrajudicialmente, por iniciativa própria.
Nesse sentido, julgados desta C. 11a Câmara de Direito
Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Cédula rural pignoratícia. Pedido de expedição de
ofícios à SUSEP deferido a fim de obter informações
sobre eventuais bens do espólio executado e
passíveis de penhora. Admissibilidade, especialmente
quando a parte não dispõe de meios de obter tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2216598-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.383
informações diretamente. Recurso não provido" (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2092373-55.2019.8.26.0000;
Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 3a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 19/06/2019; Data de
Registro: 19/06/2019, grifo nosso).
"Cumprimento de sentença
Expedição de
ofícios
à
CNSEG
e
SUSEP

Cabimento

Impossibilidade de obtenção das informações em
caráter particular Decisão reformada - Recurso provido"
(TJSP; Agravo de Instrumento 2093190-22.2019.8.26.0000;
Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/05/2019; Data de Registro: 09/05/2019, grifo
nosso).
"MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO
QUE INDEFERIU SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES
PARA CNSEG, SUSEP E PREVIC
CABIMENTO

Diante
da
natureza
sigilosa
das
informações
pretendidas, necessária intervenção judicial para obtê-
las, pois aludidos órgãos não fornecem informações
desse tipo a particulares. Recurso provido" (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2204580-31.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2018; Data de Registro: 04/12/2018, grifo
nosso).
Demais disto, os arts. 833, IV, VI e X, do Código de
Processo Civil, enunciam que:
"São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários,
as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios; bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiros e
destinadas ao sustento do devedor e sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2216598-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.383
VI - o seguro de vida;
X - a quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-
mínimos;".
Ocorre que a impenhorabilidade prevista nos aludidos
dispositivos não abarca a quantia financeira aplicada em fundo de
previdência privada, posto que se refere apenas às verbas recebidas a título
de aposentadoria previdenciária, seguro de vida ou caderneta de poupança
até o limite de 40 salários mínimos propriamente ditos.
Com efeito, as verbas aplicadas em plano de
previdência privada não possuem, em regra, caráter alimentar, uma vez que
não há como sustentar que tais valores servirão para a subsistência do
devedor e de sua família. De fato, os recursos auferidos equivalem a uma
aplicação financeira ordinária, razão pela qual não há que se falar em
impenhorabilidade desses créditos.
Logo, é necessário analisar, em cada caso, se eventual
saldo de previdência privada preenche as condições previstas nos aludidos
dispositivos para se falar em impenhorabilidade.
A respeito, o REsp no 1.121.719, 4a Turma do C. STJ,
Rel. Ministro Raul Araújo, 15.03.2011, DJe 27.04.2011:
"RECURSO
ESPECIAL.
EX-DIRETOR
DE
BANCO.
INTERVENÇÃO.
POSTERIOR
FALÊNCIA.
INDISPONIBILIDADE DE TODOS OS BENS DOS
ADMINISTRADORES (LEI N. 6.024/74, ART. 36).
FUNDO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PGBL.
NATUREZA
DE
POUPANÇA
PREVIDENCIÁRIA.
IMPENHORABILIDADE (LEI N. 6.024/74, ART. 36, § 3o;
CPC, ART. 649, IV). INOCORRÊNCIA. VERBA QUE NÃO
DETÉM NÍTIDO CARÁTER ALIMENTAR.
(...)
4. O saldo de depósito em PGBL - Plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2216598-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.383
Gerador de Benefício Livre não ostenta nítido caráter
alimentar, constituindo aplicação financeira de longo
prazo, de relevante natureza de poupança previdenciária,
porém susceptível de penhora. O mesmo sucede com
valores em caderneta de poupança e outros tipos de
aplicações e investimentos, que, embora possam ter
originalmente
natureza
alimentar,
provindo
de
remuneração mensal percebida pelo titular, perdem essa
característica no decorrer do tempo, justamente porque
não foram utilizados para manutenção do empregado e
de sua família no período em que auferidos, passando a
se constituir em investimento ou poupança.
5. Assim, a lei considera irrelevante o fato de os
valores em fundo de plano de previdência privada terem
sido depositados antes de o recorrente ter ingressado na
gestão do Banco Santos, na qual permaneceu por
apenas cinquenta e dois dias.
6. Recurso especial a que se nega provimento".
No mesmo sentido, julgados desta C. 11a Câmara de
Direito Privado:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PRETENSÃO DE
REFORMA DA DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA
DO
VALOR
DEPOSITADO
EM
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL INTANGIBILIDADE
Os depósitos em plano de previdência privada são
penhoráveis, porquanto não constituem em verba de
caráter alimentar e não podem ser considerados
depósitos em caderneta de poupança. Recurso desprovido" (Agravo de Instrumento no
2060853-48.2017.8.26.0000, Rel. Des. Walter Fonseca, j.
08.06.2017).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE
VALORES APLICADOS EM PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Execução
de
título
judicial.
Decisão
que
rejeita
impugnação feita em relação à penhora de valores
aplicados em previdência privada. Possibilidade da
constrição. Inaplicabilidade do artigo 649, inciso IV, do
CPC. Recurso não provido" (Agravo de Instrumento no
2162427-22.2014.8.26.0000, Rel. Des. Marino Neto, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2216598-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.383
27.10.2014).
"Execução Deferimento de bloqueio de verba
decorrente de plano de previdência privada Verba que
não tem caráter alimentar e pode ser penhorável

Recurso não provido.
(...)a impenhorabilidade prevista na lei refere-se
aos proventos de aposentadoria propriamente ditos, isto
é, aqueles que têm caráter alimentar e não aos créditos
decorrentes de planos de previdência privada; estes não
são considerados impenhoráveis" (Agravo de Instrumento
no 2014459-80.2017.8.26.0000, Rel. Des. Gil Coelho, j.
23.03.2017).
Sobre o tema, outro julgado deste E. Tribunal de Justiça
de São Paulo:
"AÇÃO MONITÓRIA
FASE EXECUTIVA

PENHORA
DE
RECURSOS
DIRECIONADOS
OU
DEPOSITADOS EM PLANO VGBL (VIDA GERADOR DE
BENEFÍCIO LIVRE)
PREVIDÊNCIA PRIVADA

POSSIBILIDADE
-
Princípio
da
patrimonialidade,
insculpido no art. 789, CPC/2015 - As situações de
impenhorabilidade são exceções, devendo, pois, ser
interpretadas de modo restritivo (art. 833, CPC/2015) -
Enquanto os recursos investidos no PGBL ou VGBL
estiverem servindo para o futuro (resgate único ou renda
mensal vitalícia), ostentam natureza de puro investimento
financeiro, podendo, assim, ser objeto de penhora -
RECURSO PROVIDO" (Agravo de Instrumento no
2101098-38.2016.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura,
23a Câmara Direito Privado, j. 05.10.2016).
No julgado, como bem salienta o E. Des. Sérgio
Shimura:
"(...) A previdência privada oferece dois tipos de
planos PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e VGBL
(Vida Gerador de Benefício Livre).
A temática ora em debate diz com a
possibilidade, ou não, de os recursos direcionados ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Agravo de Instrumento n.o 2216598-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.383
depositados nesses planos serem penhoráveis.
Em nosso modo de ver, a resposta é afirmativa,
ao menos durante o período de aportes ou aplicações.
Com efeito, os planos previdenciários não têm
finalidade única de complementação de aposentadoria,
mas representam verdadeiramente uma diversificação de
investimento, com benefícios fiscais, facilidades em caso
de sucessão patrimonial (sem ficar na dependência do
procedimento de inventário) e com rendimentos próximos
ou equivalentes àqueles auferidos em outro tipo de
aplicação financeira.
Além disso, esses planos (PGBL e VGBL)
autorizam
aporte
de
qualquer
valor,
escolha
da
periodicidade e o período de resgate. Ainda, o titular pode
resgatar os valores depositados por meio de um único
pagamento ou, se preferir, em prestações mensais (renda
mensal) (art. 14, III e § 4o, da LC 109/2001).
Outrossim, se os canais para os aportes dos
planos previdenciários privados são as instituições
financeiras, fica difícil afastar concepções como lucro e
rendimentos.
Diferentemente, os benefícios da previdência
social têm outra principiologia, com características e
objetivos totalmente diversos das aplicações no PGBL ou
VGBL, pois se destinam a assegurar condições mínimas
de subsistência, um piso mínimo garantidor de uma vida
digna de qualquer pessoa".
Portanto, estando eventuais recursos investidos no
PGBL ou VGBL voltados para o futuro (resgate único ou renda mensal
vitalícia), ostentarão natureza de puro investimento financeiro, podendo,
assim ser objeto de penhora.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para determinar a expedição de ofício ao Itaú Unibanco S/A para
que preste os esclarecimentos solicitados pelo exequente.
Renato Rangel Desinano
Relator